Tribunal: TJDFT
Processo: 0719928-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTEMPLANDO PRELIMINAR DE NULIDADE COM O MESMO OBJETO E CAUSA DE PEDIR DESTE WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não obstante a inadequação do writ para o exame de alegada nulidade decorrente de juntada de laudo pericial após o interrogatório do paciente, também suscitada em recurso em sentido estrito interposto por sua Defesa – com o mesmo objeto e mesma causa de pedir que esta impetração (e que aguarda parecer da Procuradoria de Justiça) –, diante de sua utilização como antecipação e substitutivo de recurso próprio, vale salientar que a jurisprudência se posiciona pela possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício em casos excepcionais, nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame aprofundado de provas e que se tenha prova pré-constituída.

2. No caso, a via estreita do habeas corpus não comporta a apreciação da aventada nulidade, por mostrar-se necessário o exame de fatos e provas para apreciar a alegada ocorrência de prejuízo pela juntada de laudos periciais após o interrogatório do paciente, medida incabível no âmbito do writ. Ademais, tendo em vista o disposto no artigo 565 do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”, não se verifica ilegalidade manifesta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, pois consta da decisão impugnada que não houve insurgência defensiva na ata de audiência, bem como em razão de ter sido oportunizada à Defesa a realização de novo interrogatório do paciente após a juntada do laudo pericial, a qual dispensou o ato. Assim, deve-se aguardar o julgamento do correspondente recurso em sentido estrito, que traz o mesmo pedido e causa de pedir, no qual será possível efetuar o exame adequado das alegações trazidas pela Defesa, inviável no presente writ.

3. Não se observa o vício de fundamentação apontado na decisão de pronúncia, pois justificada a manutenção da custódia cautelar do paciente por ter a autoridade impetrada concluído pela ausência de fatos novos que autorizem a revogação da prisão preventiva, persistindo, pois, os fundamentos da sua decretação. Com efeito, não se apresentam inequívocas as alegações defensivas no sentido de que a perícia registrou de maneira incontroversa que o paciente não tinha como ter evitado o atropelamento, o que, segundo a Defesa, consubstancia fato novo a demonstrar a desnecessidade da prisão, pois consta da decisão impugnada que a mesma perícia ressaltou que a transposição sobre o corpo da vítima poderia ter sido evitada, caso o acusado optasse por cessar o deslocamento do veículo.

4. Tendo em vista que o habeas corpus não admite dilação probatória e que o exame da pretensão acerca do dolo do agente e da dinâmica do evento demandaria valoração de fatos e provas produzidos durante a instrução processual, a alegação defensiva não pode ser apreciada na presente via, especialmente por não se apresentar de forma inequívoca.

5. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, pois subsiste a gravidade concreta da conduta, que não se alterou pelo decurso do tempo e nem pelos laudos acostados, e da qual se extrai a sua periculosidade e o perigo que sua liberdade acarreta à ordem pública, uma vez que o paciente, após uma briga de trânsito com a vítima, seguiu a ofendida até a residência dela, local onde, depois de breve discussão, teria acelerado o seu veículo e atropelado a ofendida, na frente de seu marido e do filho de apenas 08 (oito) anos de idade, causando-lhe graves lesões que demandaram longa hospitalização, havendo notícias de que permaneceu em estado gravíssimo.

6. Ordem denegada.